Tribunal: TJSP
Processo: 1005368-82.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Provas
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM – DISPOSITIVO DE RASTREAMENTO ENCONTRADO NO VEÍCULO DO AUTOR – PRETENSÃO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O USUÁRIO VINCULADO AO APARELHO E TODAS AS PESSOAS QUE OBTIVERAM ACESSO – CARACTERIZADO INTERESSE DE AGIR INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÕES SIGILOSAS QUE NÃO PODEM SER OBTIDAS SEM INTERVENÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM – DISPOSITIVO DE RASTREAMENTO ENCONTRADO NO VEÍCULO DO AUTOR – PRETENSÃO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O USUÁRIO VINCULADO AO APARELHO E TODAS AS PESSOAS QUE OBTIVERAM ACESSO – CARACTERIZADO INTERESSE DE AGIR INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÕES SIGILOSAS QUE NÃO PODEM SER OBTIDAS SEM INTERVENÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONDICIONADA AO FORNECIMENTO DO NÚMERO DE SÉRIE DO DISPOSITIVO PELO AUTOR QUE DEVERÁ SER OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.